Tribunal: STF
Processo: AI 595778
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENUNCIADO 288 
   DA SÚMULA/STF.
Ausente, no instrumento, a cópia dos embargos 
   declaratórios, peça essencial para a verificação, neste caso, do 
   prequestionamento da questão constitucional na Corte de 
   origem.
Agravo regimental a que se nega provimento.